Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. ATENTADO À VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DOS POLICIAIS. CULPA EXCLUSÍVA DA VÍTIMA.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo, pois, prescindível a demonstração/comprovação do elemento subjetivo do agente que age em nome do Estado. Demonstrada a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar.
2. Conforme a teoria do risco administrativo, deve se afastar o dever de reparação do dano, ante a constatação de culpa exclusiva de vítima, que atentou contra a vida e a integridade física de policiais militares e de terceiros, ao sacar e apontar-lhes arma de fogo, durante perseguição policial.
3. Recurso conhecido e não provido.